Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL. Recurso inominado. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. REDE SOCIAL. CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL. VALOR MAJORADO (r$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente da publicação de mensagens ofensivas na rede social Instagram.
1.1. Sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$2.000,00.
1.2. Recurso. A autora/recorrente pretende a majoração da compensação por danos morais para o valor de R$10.000,00, em razão: (i) da gravidade dos termos utilizados; (ii) do alcance das publicações (nove mil seguidores da recorrida e número de visualizações); (iii) da violação de acordo prévio; e (iv) da revelia da recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a majoração da reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Dano moral. A publicação de ofensas em rede social ultrapassa a intenção de narrar fatos para desvirtuá-los e conformá-los ao desígnio de ofender, humilhar e constranger a vítima, caracterizando ato ilícito passível de compensação pecuniária. Precedente: Acórdão 1369110.
4. Quantum fixado. Utilização do critério bifásico (STJ, REsp no 1.152.541 – RS). Para danos morais advindos de publicação de conteúdo ofensivo na internet, as Turmas Recursais do Distrito Federal e as Turmas Cíveis do TJDFT têm fixado a compensação entre R$ 3.000,00 e R$20.000,00 (Acórdãos 1162824, 1812902 e 1031538). Analisando-se a gravidade e as circunstâncias do caso (a publicação em rede social de mensagens, de áudios e do acordo extrajudicial pactuado entre as partes, o uso de frases de efeito e de termos pejorativos, com a exposição da vida privada da recorrente), admite-se a elevação para R$5.000,00.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar a compensação por danos morais para o valor de R$5.000,00. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
__________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; TJDFT, Acórdão 1369110, APC 0719187-80.2020.8.07.0001, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 1/9/2021; TJDFT, Acórdão 1162824, RI 0703303-34.2018.8.07.0016, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/4/2019; TJDFT, Acórdão 1812902, RI 0707746-82.2023.8.07.0006, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/2/2024; TJDFT, Acórdão 1031538, APC 20160110520906APC, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 12/7/2017.